Tribunal: CARF
Processo: 10283.006061/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.006061/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.810 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
JAPURA PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 16/09/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, às fls. 76/85:
Trata-se de Pedido de Restituição de fl. 03, protocolado em 27/10/2009, no valor total
de R$ 21.673,37, sendo R$ 16.323,06 referente ao Imposto de Importação-II e R$
5.350,31 referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados vinculados à Importação-
IPI, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006061/2009-51
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006061/2009-51

- vem requerer a restituição de valores (IPI) e (II) recolhidos indevidamente através da
DCI de no 09/0028485-0, conforme demonstrado no extrato bancário (anexo-01);
- a título de informação e esclarecimento alega que, ao emitir a DCI, digitou o número
da Nota Fiscal errado (anexo-2);
- ao consular o Diagnóstico para registro da DCI verificou que os valores calculados (II
e IPI) foram gerados valores indevidos em decorrência de erro de digitação na
quantidade de Produtos na DCI, e o no da NF estava incorreto - o número correto é
002.954 – Protocolo 800369201-4;
- efetuou as correções, gravou e procedeu o registro correto da DCI, neste momento,
acidentalmente, também registrou a DCI incorreta no 09/0028485-0 (anexo III).
Intimada, conforme Termo de Intimação no 001/2016, de 04/01/2016 (fls. 41/44) para
que apresentasse a retificação nos termos do pleito inicial, a resposta foi apresentada, na
qual interessada alega impossibilidade de efetuar a retificação tendo em vista o decurso
de prazo de 5 anos da emissão da DCI.
A Alfândega do Porto de Manaus emitiu o Despacho Decisório de fls. 55/59,
indeferindo o pedido de restituição, sob a fundamentação de que na data da
protocolização do pedido já tinha ocorrido a extinção do direito a pleitear a restituição
dos recolhimentos em questão, nos termos do disposto nos artigos 165 e 168 do CTN.
Eis o DESPACHO DECISÓRIO (fls. 55 a 59), de 04/08/2017:
“Assunto: Restituição de Tributos Incidentes sobre o Comércio Exterior
RESTITUIÇÃO
DE
IMPOSTO
INDEVIDO
EM
DECORRÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO DE DCI.
Não há direito a restituição quando o contribuinte não tenha retificado as informações
constantes na DCI tempestivamente.
Pedido INDEFERIDO
Relatório
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conferidas pela Lei no 10.593/2002, em especial no art. 6o, I, “b”, e com fundamento no
art. 195 da Lei no 5.172/66; nos art. 93 e 94 da Lei no 4.502/64; nos art. 34 a 38 da Lei
no 9.430/96; nos arts. 505 a 514 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI); nos arts. 19 e 21 do
Decreto no 6.759/2009 (RA) e; nos arts. 45 e 46 da IN SRF n° 680/2006; PROCEDI à
análise fiscal de pedido de restituição formulado pelo contribuinte em epígrafe, relatada
de forma sucinta a seguir.
2. Trata o presente processo de pedido de restituição dos tributos IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO (código 0086) no valor de R$ 16.323,06 (dezesseis mil, trezentos e
vinte e três reais e seis centavos) e do IPI no valor de R$5.350,31 (cinco mil, trezentos e
cinqüenta reais e trinta e um centavos) em decorrência do registro incorreto da DCI
individual número 09/0028485-0.
Fundamentos
3. O Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966, em seu art. 165
autoriza a repetição do indébito tributário da seguinte forma:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006061/2009-51

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
4. Ainda sobre a matéria, o Decreto 6.759, de 05/02/09 - Regulamento Aduaneiro –
assim preceitua:
“Art. 110. Caberá restituição total ou parcial do imposto pago indevidamente, nos
seguintes casos:
I - diferença, verificada em ato de fiscalização aduaneira, decorrente de erro:
a) de cálculo;
b) na aplicação de alíquota; e
c) nas declarações quanto ao valor aduaneiro ou à quantidade de mercadoria;
I - apuração, em ato de vistoria aduaneira, de extravio ou de depreciação de mercadoria
decorrente de avaria;
II - verificação de extravio ou de avaria;
III - verificação de que o contribuinte, à época do fato gerador, era beneficiário de
isenção ou de redução concedida em caráter geral, ou já havia preenchido as condições
e os requisitos exigíveis para concessão de isenção ou de redução de caráter especial; e
IV - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)”
5. A interessada apresentou às fls. 03 e 04 o formulário “Pedido de Cancelamento ou de
Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento do Direito Creditório”.
8. Em 31 de dezembro de 2015, foi expedido o Despacho da EQUINT relatando a
situação em análise.
9. Em retorno a esta SAORT, verificou-se que nenhuma retificação havia sido realizada
na DCI em referência, nem para corrigir as informações que foram solicitadas à
EQUINT, nem para a inclusão da numeração do processo administrativo de restituição a
fim de se evitar duplicidade de pagamentos.
10. Foi expedido o termo de intimação no 001/2016 em 04/01/2016 para que o
contribuinte apresentasse a retificação nos termos do pleito inicial. A resposta foi
apresentada, na qual o contribuinte alega impossibilidade de efetuar a retificação tendo
em vista o decurso de prazo de 5 anos da entrega da declaração original.
Conclusão
11. O art. 754 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), assim dispõe:
Art. 754. O direito de pleitear a restituição do imposto extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos, contados da data (Lei no 5.172, de 1966, art. 168):
I - do pagamento indevido; ou
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006061/2009-51

II - em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
12. A base legal do art. 754 acima transcrito encontra-se no art. 168 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
13. Assim, o prazo decadencial do direito de pleitear restituição de crédito decorrente de
pagamento de tributo indevido, seja por aplicação inadequada da lei, seja pela
inconstitucionalidade desta, rege-se pelo art. 168 do CTN, extinguindo-se, destarte, após
decorridos cinco anos da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 165 do
mesmo Código.
14. Por conseguinte, conclui-se que se extingue em cinco anos o direito de o
contribuinte retificar sua declaração, com vistas à obtenção da correspondente
restituição de tributos. Considerando que a Fazenda Pública tem prazo fixado para
proceder ao lançamento, o contribuinte deve dispor de igual prazo para retificar a
declaração, por se tratar de situações equivalentes.
15. A Lei Complementar (LC) no 118, de 9 de fevereiro de 2005, em seu artigo 3o,
dispõe sobre a interpretação do art. 168, inciso I, do CTN:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida lei.
16. Assim, considerando-se que, conforme o art. 17 da IN SRF no 242/2002, no caso de
DCI os tributos são pagos antecipadamente na data do registro da declaração, tem-se
que, na espécie, o lançamento ocorre por homologação nos termos do art. 150 do CTN.
E, desta forma, pode-se concluir que se extingue em cinco anos o direito de o
contribuinte retificar a DCI, com vistas à obtenção da correspondente restituição dos
tributos pagos indevidamente, sendo que o dies a quo da contagem é a data do registro
da declaração (momento do pagamento antecipado).
17. A respeito da retificação da DCI, prevê ainda o art. 18 da IN SRF 242, de
06/11/2002, que poderá ser realizada pelo próprio interessado no SISCOMEX, sendo
que seu parágrafo segundo condiciona sua eficácia ao resultado da análise pela
autoridade aduaneira, nos casos em que tal retificação implique em restituição de
valores.
18. Isto posto, verifica-se que o contribuinte, apesar de haver pedido a restituição, não
promoveu as alterações necessárias ao reconhecimento do direito creditório, isto é, não
alterou a declaração (DCI) para que constassem corretamente as informações e
consequentemente os valores
devidos dos tributos tempestivamente. Nem mesmo a análise de que trata o §2o do art.
18 da IN SRF 242 seria viável sem essa retificação.
19. Não tendo sido retificadas as informações pelo contribuinte tempestivamente, o art.
549 do Regulamento Aduaneiro, decreto no 6.759 de 05/02/2009, é taxativo ao dizer que
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006061/2009-51

“As declarações do importador subsistem para quaisquer efeitos fiscais...”, não podendo
admitir-se que haja reconhecimento de qualquer direito creditório em desacordo das
informações prestadas pelo próprio contribuinte em declaração.
20. Desta forma, nos termos do art. 76-E e 76-G, da IN 1.300/2012, DECIDO pelo
INDEFERIMENTO do pedido de restituição formulado pela empresa JAPURA PNEUS
LTDA.
21 Cabe salientar que contra esta decisão cabe Manifestação de Inconformidade,
dirigida a Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, a ser interposta no prazo
de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência deste despacho decisório, nos termos do
art. 77 da IN RFB 1.300/2012.”
Ciente do Despacho Decisório em 09/08/2017 (fl. 62), em 06/09/2017 (fl 64), a empresa
apresentou a Manifestação de Inconformidade (fls. 65 a 69), alegando:
- primeiramente, enfatiza-se tratar de imposição legal a obrigação de a Receita Federal
restituir ou compensar o crédito tributário, conforme consoante o art. 165, I, do Código
Tributário Nacional;
- em igual sentido, dispõe o art. 2o da IN RFB no 1.717/17;
- verifica-se que ao contrário do que exposto no despacho decisório, todos os elementos
comprobatórios possíveis para embasar o pedido desta Requerente foram apresentados,
elencados desde o protocolo inicial;
- ao passo em que o despacho decisório menciona reiteradamente a necessidade de esta
Requerente efetuar correções na DCI, a narrativa da empresa foi, em verdade, expondo
o fato de que fora preenchida uma nova Declaração
– não sem motivo o pedido apresentado é o de que a DCI anterior (a equivocada) seja
cancelada, o que gera, por consequência, a necessidade de os valores recolhidos
indevidamente a título de II e IPI sejam restituídos. Afinal, foi gerada uma nova
Declaração e foi feito um novo recolhimento desses impostos, conforme as informações
prestadas na documentação já juntada aos presentes autos; - não sem motivo, também, a
informação constante no despacho decisório de que esta Requerente deveria ter
procedido à “retificação da DCI” dentro de um prazo de 5 (cinco) anos não procede.
Esta Requerente, enfatiza-se, em momento algum está a pedir a retificação de
informações de uma DCI, mas sim o cancelamento da mesma com a respectiva
restituição dos valores recolhidos por II e IPI em sede daquela Declaração. Veja-se,
inclusive, que tal situação é reconhecida no próprio Relatório do despacho decisório;
- por outro lado, há expresso permissivo para o presente pedido de cancelamento da
DCI, conforme se vê na IN SRF no 242/02;
- REQUER que seja RECEBIDA a Manifestação de Inconformidade para que seja
RECONHECIDO o direito ao cancelamento da DCI no 09/0028485-0 e,
consequentemente, à RESTITUIÇÃO dos valores à ocasião recolhidos por II e IPI.
É o Relatório.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
92/96), por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006061/2009-51

Em apertada síntese, a recorrente aduz que em nenhum momento solicitou
informações quanto a retificação da Declaração para Controle de Internação (DCI) incorreta e
sim o pedido de cancelamento, visto que posteriormente havia realizado uma nova transmissão e
possui apenas a necessidade de devolução dos valores recolhidos a maior; afirma que é oportuno
reforçar o seu pleno direito de realizar a restituição dos valores pagos a maior na DCI a ser
cancelada, conforme o art. 165, I do Código Tributário Nacional – CTN; argumenta que, sendo
declarado o cancelamento da DCI, insta claro o seu direito de restituição dos valores pagos e
espera que seja declarado o cancelamento do DCI transmitida incorretamente e o seu direito de
restituir os valores pagos a maior referente a Imposto de Importação (II) e Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido e, consequentemente, a
determinação do cancelamento da DCI e a restituição dos valores pagos.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme visto, a recorrente solicita, na peça recursal, a determinação do
cancelamento da Declaração para Controle de Internação (DCI) e a restituição dos tributos
pagos.
Destacou, em sua peça recursal, que não se trata de retificação de DCI e sim de
pedido de cancelamento com restituição de tributo, com base no art. 165, inciso I, do CTN.
A matéria foi muito bem analisada pela unidade de origem, por meio do Despacho
Decisório juntado aos autos às fls. 55/59, e pela DRJ, mediante o acórdão acostado aos autos às
fls. 76/85.
Conforme disposto no artigo 19 da Instrução Normativa SRF n° 242, de 6 de
novembro de 2002, a qual dispõe sobre o controle de internação de mercadorias da Zona Franca
de Manaus para o restante do território nacional, cabe o cancelamento de DCI nos seguintes
casos:
DO CANCELAMENTO DE DCI
Art. 19. O cancelamento de DCI poderá ser autorizado pelo titular da unidade da SRF
responsável pela internação com base em requerimento fundamentado do interessado,
ou de ofício, quando:
I - ficar comprovado erro de expedição ou situação equivalente, formalmente
comunicado à fiscalização aduaneira antes da liberação da mercadoria, desde que se
encontre depositada em recinto alfandegado ou autorizado;
II - se tratar de mercadoria objeto de pena de perdimento; ou
III - a declaração for registrada com erro relativamente ao número de inscrição no CNPJ
do estabelecimento que realizou a internação. (...)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006061/2009-51

O cancelamento da DCI solicitado pela recorrente não se enquadra em qualquer
das hipóteses dispostas nos incisos I a III do aludido artigo 19 da IN SRF no 242/2002, de sorte
que entendo correta a informação prestada pela unidade de origem, conforme disposto no
despacho proferido pela Equipe de Controle de Internações de Mercadoria – EQINT – da
unidade de origem (fl. 39):
Trata-se de pedido de cancelamento da Declaração para Controle de Internação (DCI) no
09/0028485-0, registrada com erro, e restituição dos valores de Imposto de Importação
(II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pagos indevidamente.
2. A DCI foi registrada com erro nas informações que dizem respeito à numeração e
série da nota fiscal de saída, e ao valor do frete unitário referente ao produto “RODA
LG294 15X6.5 100X5”. Posteriormente, a requerente registrou a DCI no 09/0028482-6,
retificando os dados e recolhendo novamente os tributos.
3. O art. 19 da Instrução Normativa SRF no 242, de 06 de novembro de 2002, dispõe
que o cancelamento de DCI poderá ser autorizado pelo titular da unidade da SRF nas
seguintes situações:
I - comprovado erro de expedição ou situação equivalente, formalmente comunicado à
fiscalização aduaneira antes da liberação da mercadoria, desde que se encontre
depositada em recinto alfandegado ou autorizado;
II – quando se tratar de mercadoria objeto de pena de perdimento; ou
III – quando a declaração for registrada com erro relativamente ao número de inscrição
no CNPJ do estabelecimento que realizou a internação.
Constata-se, portanto, que o caso em tela não está albergado pelas hipóteses que
autorizam o cancelamento da declaração. Na presente situação, aplica-se o § 2o do art.
18 da referida IN, que trata de retificação de DCI que implique restituição de valores.
4. Diante do exposto, PROPONHO a autorização para que a interessada realize a
retificação da DCI no 09/0028485-0 para exclusão das mercadorias informadas, tendo
em vista que as informações referentes à internação foram registradas na DCI no
09/0028482-6, ficando a eficácia de seu registro condicionada ao resultado da análise
por parte da autoridade aduaneira, nos termos do § 2o do art. 18 da Instrução Normativa
SRF no 242, de 2002. (...)
Caberia, no meu sentir, a retificação da DCI e a análise pela autoridade fiscal de
eventual direito à restituição de tributo indevido ou pago a maior, conforme disposto no artigo 18
da IN SRF no 242/2002:
Art. 18. A DCI registrada poderá ser retificada pelo interessado, no Siscomex.
§ 1o A retificação de DCI que implique recolhimento complementar dos impostos e
acréscimos legais devidos somente será registrada mediante o correspondente débito
automático dos respectivos valores na conta bancária indicada pelo contribuinte.
§ 2o A retificação de DCI que implique restituição ou autorização para compensação de
valores somente ocorrerá mediante processo administrativo, ficando a eficácia do seu
registro condicionada ao resultado da análise pela autoridade aduaneira.
No entanto, a recorrente não efetuou a retificação da DCI no prazo disposto na
legislação, providência que poderia ter sido solicitada logo após o registro da DCI que ela alega
ter sido registrada com erros, independentemente de qualquer manifestação da unidade de
origem, de sorte que está correta a decisão constante do despacho decisório prolatado pela
unidade de origem acerca da restituição pleiteada:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006061/2009-51

(...) 16. Assim, considerando-se que, conforme o art. 17 da IN SRF no 242/2002, no
caso de DCI os tributos são pagos antecipadamente na data do registro da declaração,
tem-se que, na espécie, o lançamento ocorre por homologação nos termos do art. 150 do
CTN. E, desta forma, pode-se concluir que se extingue em cinco anos o direito de o
contribuinte retificar a DCI, com vistas à obtenção da correspondente restituição dos
tributos pagos indevidamente, sendo que o dies a quo da contagem é a data do registro
da declaração (momento do pagamento antecipado).
17. A respeito da retificação da DCI, prevê ainda o art. 18 da IN SRF 242, de
06/11/2002, que poderá ser realizada pelo próprio interessado no SISCOMEX, sendo
que seu parágrafo segundo condiciona sua eficácia ao resultado da análise pela
autoridade aduaneira, nos casos em que tal retificação implique em restituição de
valores.
18. Isto posto, verifica-se que o contribuinte, apesar de haver pedido a restituição, não
promoveu as alterações necessárias ao reconhecimento do direito creditório, isto é, não
alterou a declaração (DCI) para que constassem corretamente as informações e
consequentemente os valores devidos dos tributos tempestivamente. Nem mesmo a
análise de que trata o §2o do art. 18 da IN SRF 242 seria viável sem essa retificação.
19. Não tendo sido retificadas as informações pelo contribuinte tempestivamente, o art.
549 do Regulamento Aduaneiro, decreto no 6.759 de 05/02/2009, é taxativo ao dizer que
“As declarações do importador subsistem para quaisquer efeitos fiscais...”, não podendo
admitir-se que haja reconhecimento de qualquer direito creditório em desacordo das
informações prestadas pelo próprio contribuinte em declaração.
20. Desta forma, nos termos do art. 76-E e 76-G, da IN 1.300/2012, DECIDO pelo
INDEEFERIMENTO do pedido de restituição formulado pela empresa JAPURA
PNEUS LTDA .
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
No caso sob análise, é inconteste que a DCI em questão, corretamente, não fora
cancelada pela autoridade competente, nem retificada pela recorrente, de sorte que não há que se
falar em restituição de valor indevido ou recolhido a maior atinente a tal DCI.
Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 112
DF CARF MF
Original